Tribunal: TJSP
Processo: 2006506-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embora o Curador Especial nomeado esteja dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, mesmo envolvendo a espécie execução por quantia certa contra devedor insolvente, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravada executada defendida por Curador Especial, indicado pela Defensoria Pública, porquanto a nomeação de curador

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embora o Curador Especial nomeado esteja dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, mesmo envolvendo a espécie execução por quantia certa contra devedor insolvente, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravada executada defendida por Curador Especial, indicado pela Defensoria Pública, porquanto a nomeação de curador especial, por si só, não permite presumir a sua hipossuficiência econômico-financeira do réu – Reforma da r. decisão agravada, para indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravada, citada por edital e defendida por Curador Especial.
Recurso provido.